Tribunal: TJES
Processo: 5031348-65.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031348-65.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA ARAUJO ALVES
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031348-65.2024.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
JOELMA ARAUJO ALVES e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
EMBARGADOS:
JOELMA ARAUJO ALVES e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte autora e reformou a sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A 1ª embargante (autora) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto aos honorários sucumbenciais, vez que não condenou a ré ao pagamento de tal verba.

3.
O 2º embargante (
ré
), por sua vez, alega que o acórdão foi omisso quanto à legalidade da cobrança do seguro, vez que a parte estava ciente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.
Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos do 2º embargante (ré), na medida em que os itens “7” e “8” do acórdão guerreado descrevem o motivo de ser indevida a cobrança do seguro. Tem-se, portanto, que o argumento do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

6.
Da mesma forma, não se vislumbra o vício apontado pela 1ª embargante (autora). Conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, apenas o recorrente vencido pagará custas e honorários sucumbenciais. Assim, considerando que a parte ré não interpôs recurso inominado, é indevido o referido pagamento. Além disso, o Enunciado nº 06 da das Turmas Recursais do TJES dispõe que “
não haverá ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial do recurso
”.

7.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos dos embargantes.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
CONHECIDOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)